Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-23.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Cerceamento de Defesa. Não caracterização, ante a suficiência do laudo necroscópico, cujo teor não foi infirmado, revelando a desnecessidade de exumação do cadáver. Exame da jurisprudência.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Materiais e Morais. Acidente de Trânsito. Queda em buraco existente na via pública durante a condução de bicicleta com

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Cerceamento de Defesa. Não caracterização, ante a suficiência do laudo necroscópico, cujo teor não foi infirmado, revelando a desnecessidade de exumação do cadáver. Exame da jurisprudência.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Materiais e Morais. Acidente de Trânsito. Queda em buraco existente na via pública durante a condução de bicicleta com evento morte. Afastada a responsabilidade do Município, uma vez que o laudo necroscópico atestou que o óbito decorreu de infarto agudo do miocárdio que precedeu a queda. Exame da doutrina e da jurisprudência. Ação improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003869-23.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são
apelantes MARIA SONIA DE ANDRADE HORACIO e REGINALDO HORACIO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.072/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003869-23.2019.8.26.0572 São Joaquim da Barra
Apelantes: Maria Sônia de Andrade Horácio e Reginaldo Horácio
Apelado: Município de São Joaquim da Barra
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Cerceamento de
Defesa. Não caracterização, ante a suficiência do laudo
necroscópico, cujo teor não foi infirmado, revelando a
desnecessidade de exumação do cadáver. Exame da jurisprudência.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Materiais e Morais.
Acidente de Trânsito. Queda em buraco existente na via
pública durante a condução de bicicleta com evento morte.
Afastada a responsabilidade do Município, uma vez que o
laudo necroscópico atestou que o óbito decorreu de infarto
agudo do miocárdio que precedeu a queda. Exame da doutrina
e da jurisprudência. Ação improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por MARIA SÔNIA DE
ANDRADE HORÁCIO E REGINALDO HORÁCIO em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, visando à reparação
por danos morais e materiais decorrentes do óbito de Valdir
Horácio, que teria sido provocado por acidente de trânsito (queda
de bicicleta em via pública).
Julgada improcedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 128-133, insurgem-se os vencidos, sustentando em
síntese: a) preliminarmente, cerceamento de defesa em afronta aos
artigos 355 e 357 do Código de Processo Civil, ante o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado da lide, impedindo-os de produzir as provas requeridas,
em particular, a exumação do corpo de Valdir para evidenciar que a
causa mortis teria sido traumatismo craniano ocasionado pela queda
da bicicleta em buraco na via pública, e não infarto do miocárdio
como constou do laudo necroscópico elaborado pelo Instituto
Médico Legal; b) descumprimento do dever, cometido ao réu pelos
artigos 29 e 30 da Constituição Federal, de manter ruas em bom
estado e, assim, garantir a incolumidade de transeuntes e
condutores; c) existência de danos morais e materiais suscetíveis de
compensação. Requerem seja provido o apelo a fim de declarar a
nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem
para a abertura da fase instrutória, e, subsidiariamente, o
acolhimento do pedido no mérito (fls. 136-144).
Recurso tempestivo e bem processado; ausente
resposta.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
I. Segundo a versão apresentada na inicial, Valdir
Horácio, trafegando em sua bicicleta por uma das vias do
Município de São Joaquim da Barra, sofreu uma queda,
supostamente ocasionada por um buraco na pista, vindo a falecer.
Diante disso, os autores, esposa e filho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidentado, atribuem a responsabilidade pelo óbito à desídia da
Administração em manter as ruas em bom estado para o tráfego
seguro de pessoas e veículos, e postulam compensação pelos danos
morais no patamar equivalente a 1.000 salários mínimos e
pensionamento mensal correspondente ao valor do beneficio
previdenciário percebido por Valdir.
Postos os fatos essenciais, passa-se à análise do
apelo.
II. Não se configurou o alegado cerceamento de
defesa.
Ao instar as partes à especificação de provas,
determinou o MM. Magistrado:
“Com fundamento nos arts. 6o e 10o, do Código
de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5
(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva
e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam
pertinentes ao julgamento da lide.
Quanto às questões de fato, deverão indicar a
matéria que consideram incontroversa, bem como aquela
que entendem já provada pela prova trazida, enumerando
nos autos os documentos que servem de suporte a cada
alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e
fundamentadamente, sua relevância e pertinência.
O silêncio ou o protesto genérico por produção
de provas serão interpretados como anuência ao
julgamento
antecipado,
indeferindo-se,
ainda,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimentos de diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Quanto às questões de direito, para que não se
alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre
a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que
interessem ao processo.
Com relação aos argumentos jurídicos trazidos
pelas partes, deverão estar de acordo com toda a
legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada
até
o
esgotamento
pelos
litigantes,
e
cujo
desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado.
Registre-se, ainda, que não serão consideradas
relevantes as questões não adequadamente delineadas e
fundamentadas nas peças processuais, além de todos os
demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela
jurisprudência reiterada.” (grifamos) (fl. 121)
Em
atendimento
à
ordem,
os
autores
manifestaram-se de forma absolutamente singela:
“MARIA SÔNIA DE ANDRADE HORÁCIO E
OUTRO, devidamente qualificados nos autos da Ação de
Danos Materiais e Morais, vem, respeitosamente à
presença de V. Exa., via de sua advogada infra assinada,
para, em atenção ao r. despacho de fls., informar que
pretende a produção das seguintes provas:
- Prova pericial de Exumação do Cadáver, haja
vista que restaram dúvidas acerca da real 'causa mortis'
de Valdir Horácio, prova essa que se faz necessária para
absoluta elucidação dos fatos.
Para tanto, requer-se que Vossa Excelência
nomeie um perito judicial para a realização deste ato.
- Pretende-se, também a oitiva de testemunhas
a serem arroladas em época oportuna, bem como o
depoimento pessoal do representante da Requerida.
N. termos, p. deferimento.” (fl. 127)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se, desde logo, que, quanto à prova oral os
autores não se dispuseram a esclarecer a pertinência e a relevância
de sua produção, particularmente em face do laudo necroscópico de
fls. 112-114, que atestou infarto agudo do miocárdio como causa
eficaz do óbito.
No tocante à exumação do cadáver, a pretensão
foi deduzida superficialmente: a mera afirmação de que haveria
dúvidas quanto à causa mortis, desprovida de respaldo técnico, não
abala os achados do legista.
Registre-se, a propósito, a reportagem televisiva,
de cunho raso e sensacionalista, não se erige a elemento de
convicção que possa induzir à possibilidade de exumação, não se
sobrepondo, evidentemente, ao trabalho produzido por especialista
que detém fé pública, cujas capacitação, integridade e
imparcialidade não foram questionadas.
Tampouco serve a desconstituir ou a lançar
suspeita sobre o laudo necroscópico a ficha de atendimento
subscrita pelo médico Luís Octavio Villena, que recebeu Valdir já
morto na unidade ambulatorial após o acidente.
Isso porque o referido médico limitou-se a aferir
os sinais vitais do acidentado, não realizando investigação mais
aprofundada dos fatores que provocaram o óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na ausência de sinais vitais, Luís Octavio
acertadamente encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal,
órgão competente para a verificação do óbito, aventando
traumatismo craniano como simples hipótese para a causa mortis e
não como causa mortis (fls. 106-111).
Enfim, não seria razoável deferir a medida
extrema de exumar o cadáver, com base em pedido que assume viés
de pura especulação e que não poderia prevalecer sobre laudo
produzido dentro do rigor científico.
Nesse contexto, em que a prova encartada nos
autos era suficiente à solução do caso concreto, o MM. Magistrado
estava autorizado a decidi-lo antecipadamente, como prevê a lei1.
Essa é a diretriz emanada das Cortes Superiores:
Supremo Tribunal Federal
“SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.”
(AgR no RE no 718.332, 2a T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
19.3.2013);
“O Supremo Tribunal tem decidido no sentido
de que o indeferimento de diligência probatória, tida por
desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do
1 Código de Processo Civil
“Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na
forma do art. 349.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório e da ampla defesa.”
(AgR no AI no 786.434, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 2.12.2010);
“A decisão judicial, que, motivada pela
existência de outras provas e elementos de convicção
constantes
dos
autos,
considera
desnecessária
a
realização de determinada diligência probatória e julga
antecipadamente
a
lide,
não
ofende
a
cláusula
constitucional da plenitude de defesa.”
(AgR no AI no 752.176, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em
29.9.2009).
Superior Tribunal de Justiça
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção das provas pretendidas
pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.”
(REsp no 1.810.435/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
26.11.2019);
“Não há cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.”
(AgInt no AREsp no 867.581/SP, 4a T., rel. Min. Raul
Araújo, j. em 26.11.2019);
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção
probatória que entender necessária à formação do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencimento.”
(AgInt no REsp no 1.797.111/SP, 4a T., rel. Min. Isabel
Gallotti, j. em 7.11.2019).
Inexistem, pois, motivos para a reabertura da fase
instrutória; daí não se cogitar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa nem de ofensa aos artigos 355 e 357 do
Código de Processo Civil.
III. O reconhecimento da obrigação de recompor
determinada lesão exige, basicamente, a conduta omissiva ou
comissiva do agente, o dano injusto experimentado pela vítima e o
nexo de causalidade existente entre eles. No caso, porém, da
responsabilidade objetiva, como invocada na hipótese, “tende a se
bastar com o simples nexo de causalidade material, eliminada a perquirição
de qualquer elemento psíquico ou volitivo” (CAHALI, Yussef.
Responsabilidade Civil do Estado, São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 3a ed. rev., atual. e ampl., 2007, p. 32).
Mas não se concebe o dever de indenizar se o
nexo causal entre o dano e a ação/omissão que o provocou não
estiver cumpridamente demonstrado.
E, na espécie, o resultado da necropsia realizada
pelo Instituto Médico Legal informa que a causalidade é incerta,
inviabilizando o reconhecimento da obrigação compensatória, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o óbito não foi ocasionado pela queda, mas por infarto agudo
do miocárdio que a precedeu, não tendo sido constatados indícios
de traumatismo craniano. Confira-se, no que interessa, o teor do
laudo:
“Exame externo:
- Epistaxe (sangramento do nariz);
- Escoriação em região frontal à direita;
- Escoriação em região nasal;
- Escoriação em face à direita;
- Hematoma e, pálpebra direita;
- Sem fratura nos arcos costais;
- Ferimento corto-contuso em mão (palma) direita.
Abertura das cavidades/Exame interno:
-Abdome livre, sem hemoperitônio;
- Baço íntegro;
- Fígado íntegro;
- Tórax: sem hemotórax;
- Pulmões íntegros;
- Coração gorduroso, com hipertrofia de ventrículo
esquerdo, com áreas sugestivas de necrose, com coágulos;
- Crânio interno: sem fraturas.
Discussão e conclusão:
- Óbito por ISQUEMIA DE MIOCÁRDIO com posterior
queda e trauma de face.
Baseado nos fenômenos cadavéricos consecutivos e/ou
transformativos descritos anteriormente, estima-se que o
tempo de morte é de 08 horas ao momento em que se
iniciou a necropsia.
- Óbito por INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO.
Resposta aos quesitos:
[Primeiro houve morte?]
1o - SIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[Segundo qual a causa?]
2o - Doença coronariana: INFARTO AGUDO DO
MIOCÁRDIO
[Terceiro qual a natureza do agente, instrumento ou
meio que a produziu?]
3o - Agente Biológico
[Quarto
foi produzida por meio de veneno, fogo,
explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou
cruel?]
4o - Não” (grifamos) (fl. 114)
Irrefragável, destarte, que o falecimento de Valdir
não decorreu dos buracos eventualmente existentes na via pública,
mas de condição patológica que culminou com a falência do
músculo cardíaco, esta, sim, a causa eficaz do trágico desfecho.
Ressalte-se que, ainda que o debate possa
envolver omissão ou má prestação do serviço público “a 'faute du
service' não dispensa a prova desse requisito, e na sua aferição a teoria
adotada pela ordem jurídica é a do dano direto e imediato, ou teoria da
interrupção do nexo causal, que só o admite quando o dano é o efeito
necessário da causa (ação ou omissão). Assim, como ensina Agostinho
Alvim, os danos, 'em regra, não são indenizáveis porque deixam de ser o
efeito necessário pelo aparecimento de concausas. Suposto não existam
estas, aqueles danos são indenizáveis” (grifamos) (MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 34a edição, São Paulo:
Malheiros Editores, 2008, p. 664-665).
Na mesma linha de raciocínio, cumpre assinalar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o direito pátrio adotou a teoria da causalidade direta e
imediata, como se haute do artigo 4032 do Código Civil.
Sérgio Cavalieri Filho, ao comentar o dispositivo,
define que, “por causa direta, imediata, necessária ou adequada deve-se
entender como sendo aquela que revela um liame de necessariedade entre a
causa e o efeito e não simples proximidade temporal ou espacial. Próxima
ou remota, imediata ou mediata, a causa será adequada quando o evento
danoso for efeito necessário de determinado acontecimento. O exame do
nexo causal limita-se a verificar se a atividade desenvolvida pelo agente
vincula-se de algum modo próximo, direto, necessário, adequado ou
eficiente
ao dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 55).
Consequentemente, não há como transferir ao
Município a responsabilidade pelo evento, visto que a causa
determinante, imediata e necessária do óbito foi a morbidade que
acometia o de cujus, pois “a imputação de responsabilidade civil, objetiva
ou subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do
agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal
(que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de
pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem
contornos e limites impostos pelo sistema de direito). (...) Ausente o nexo
causal, fica afastada a responsabilidade do Estado.” (REsp no 719.738/RS,
2 “Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem
os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do
disposto na lei processual.” (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 16.9.2008).
Ou seja, ausente o nexo de causalidade, inviável
reconhecer a responsabilidade definida no artigo 37, § 6o, da Carta
Constitucional.
Adotam idêntica orientação os julgados desta
Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais.
Morte por causa indeterminada. Alegada demora na
prestação do socorro por parte do Estado. Nexo causal
não demonstrado. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso não provido.”
(Apelação no 3001341-96.2013.8.26.0602, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. em
5.2.2018);
“APELAÇÃO
Responsabilidade civil do
Estado
Demandantes que ajuizaram ação ordinária
voltada à composição civil de danos morais e materiais
decorrentes de suposto erro médico, que teria sido
responsável pelo óbito de seu filho recém-nascido (três
dias) Tese esgrimida que toma por base a irregularidade
do tratamento clínico dispensado durante o trabalho de
parto, bem como a morosidade para a autorização de
exame médico diagnóstico (eco cardiograma) do neonato
Pretensão à responsabilização civil das demandadas pela
teoria objetiva, como quer o artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. AGRAVO RETIDO Posto que
Código de Processo Civil CPC/15 não preveja o agravo
retido como recurso processual, certo é que o seu manejo
antes do seu advento comporta apreciação, como quer o
Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de
Justiça STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade
na
forma
nele
prevista,
com
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça") Hipótese dos autos na
qual o ente público adversou a decisão interlocutória que
rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
Formulação em sede de contrarrazões de pedido
expresso em ver o recurso julgado, como exigido pelo
regramento do vetusto Código de Processo Civil CPC/73
Tese veiculada pelos demandantes que encontra um dos
seus fundamentos na suposta morosidade na autorização,
pelo ente público estadual, de exame diagnóstico
(ecocardiograma)
Ponto que, nos termos da peça
vestibular, integra a causa de pedir, a denotar, por
conseguinte, a legitimação processual Agravo retido não
provido. MÉRITO
Pretensão à condenação dos
demandados ao pagamento de indenização a título de
danos
morais
e
materiais
arrimada
em
suposta
irregularidade na prestação de serviços médicos Atos
ilícitos que, no sentir dos demandantes, importou no
falecimento do seu filho recém-nascido Tratando-se de
tese de responsabilidade civil apoiada em falha na
prestação de serviço tanto de ente público quanto de
particular, impende promover a sua análise em apartado,
tendo-se em vista os distintos regimes jurídicos de
regência Método que confere maior clareza e acuidade à
decisão judicial, a prestigiar a previsão encartada no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal Hipótese de
responsabilidade civil do Estado calcada em tese de falha
na prestação de serviço público, a impor a análise ao
ângulo da teoria subjetiva de responsabilização

"Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que
exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a
negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo,
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço. A falta do serviço "faute du servisse(sic)" dos
franceses não dispensa o requisito da causalidade, vale
dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva
atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro"
(STF, RE 369.820, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos
Velloso, j. 04.11.03) De seu turno, a responsabilidade
civil do ente privado reclama análise pelos cânones da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teoria objetiva, como quer o artigo 14, caput, do Código
de Defesa do Consumidor
CDC
Consagração da
responsabilidade objetiva que só admite sua exclusão nas
hipóteses de "defeito inexistente" e "culpa exclusiva do
consumidor" (artigo 14, §3o)
Acervo probatório
colacionado que dá conta da inexistência de erro médico
Prova pericial, realizada por dois peritos (obstetra e
pediatra), que é conclusiva acerca da regularidade
integral do atendimento médico, a indicar se tratar de
triste fatalidade que colheu o filho dos demandantes
("cardiopatia congênita cronogênica") Para além da
inexistência de elemento subjetivo (dolo ou culpa), não
brota dos autos prova concludente do nexo etiológico que
deve conectar o ato ilícito ao dano verificado Exigência
que colhe tanto o sistema de responsabilização pela
teoria objetiva quanto pela subjetiva Causa adequada à
eclosão do evento danoso que reside na moléstia, não no
serviço médico prestado Divisada a erosão do nexo
causal, não há que se falar em responsabilidade civil (do
Estado ou do ente privado), a impor o decreto de
improcedência da demanda
Precedentes, em casos
análogos, desta Corte de Justiça Sentença mantida
Agravo retido e apelação não providos.”
(Apelação no 0049737-07.2010.8.26.0071, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
21.2.2017);
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO Indenização por danos morais Pretensão
de compensação de danos morais decorrentes de morte de
marido e genitor das autoras Descabimento Ausência
de nexo de causalidade entre a conduta da Administração
e o alegado dano O nexo de causalidade deve ser aferido
com base na teoria da causalidade adequada, adotada no
ordenamento jurídico (art. 403 do CC/2002), sendo a qual
somente se considera existente o nexo causal quando a
ação
ou
omissão
do agente for determinante e
diretamente
ligada
ao
prejuízo

Equívoco
da
Administração no emplacamento do veículo ensejou a
abordagem policial e a condução do falecido e do veículo
até o Distrito Policial, mas não resultou em sua morte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causada exclusivamente em razão de sua frágil condição
de saúde
Precedentes
Não caracterização dos
requisitos ensejadores da responsabilidade civil

Sentença de procedência reformada Recurso provido.”
(Apelação no 0001502-18.2014.8.26.0443, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Maurício Fiorito, j. em 1o.8.2017).
Por derradeiro, desprovido o apelo, são devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil. Assim, atendidos os critérios
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, acresce-se 1%
(um por cento) à verba fixada em primeiro grau (10% - dez por
cento - sobre o valor da causa), em desfavor dos autores.
A execução do julgado, contudo, obedecerá a
condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil por serem eles beneficiários da gratuidade
processual.
IV. Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
V. Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator